Tribunal: TJDFT
Processo: 0736068-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. plano de saúde. Rescisão unilateral durante tratamento médico. Doença grave. Tema 1.082 do STJ. Manutenção da cobertura. indenização por danos morais. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela parte ré contra sentença, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a manter o plano de saúde contratado, bem como a reparar os danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a legitimidade do cancelamento do plano de saúde e aferir a ocorrência de danos morais.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta.
4. O cancelamento prematuro do plano de saúde coloca o consumidor em clara desvantagem, ferindo princípio basilar de qualquer relação contratual, concernente na boa-fé.
5. O fato atinge a esfera subjetiva da parte autora, uma vez que houve negativa de continuidade da assistência médico-hospitalar, aumentando sobremaneira a sua aflição e angústia. Dessa feita, levando em consideração a situação experimentada pela parte autora apelada, aliada a um grave estado de saúde, restou claro a ocorrência de um abalo à sua dignidade humana, sendo merecedora, portanto, de uma compensação a título de danos morais.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o; Resolução Normativa DC/ANS 195/2009, art. 17.
Jurisprudência relevante citada: STJ, 2a Seção. REsp. 1.846.123/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22/06/2022 — Recurso Repetitivo – Tema 1082; TJDFT, Acórdão 1992946, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 07/05/2025; TJDFT, Acórdão 1656539, Rel. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 25/01/2023; TJDFT, Acórdão 1864497, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 15/05/2024; TJDFT, Acórdão 1953713, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 04/12/2024.